Tribunal: TJDFT
Processo: 0748433-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATIVAÇÃO DO CHIP. CONSEQUENTE BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL (R$ 2.000,00) CONFIGURADO.
1. Trata-se da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de mero inadimplemento contratual e tecnologia falha. O recorrente insurge-se ao argumento de que o fato não se amolda a mera inexecução contratual e alega que as esferas patrimonial e emocional foram plenamente atingidas, vez que ao solicitar a ativação de sua linha de telefonia móvel em um novo aparelho de celular, essa não foi concluída pela Recorrida que acabou por bloquear sua linha de telefone.
2. Danos morais. Serviços essenciais. Os serviços de telecomunicações são considerados essenciais, nos termos do art. 10, inciso VII, da Lei n.o 7.783/1989, devendo ser contínuos, ou seja, não podem ser interrompidos, a não ser por motivo de ordem técnica ou de segurança das instalações ou, ainda, por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade (art. 6o, §3o, inciso I da Lei n.o 8.987/1995), o que não é o caso destes autos. In casu, o recorrente teve sua linha bloqueada, ficando incomunicável e aflito, gerando transtorno e extrapolando o mero dissabor cotidiano, em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas da atualidade. De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, especificamente quando o serviço é defeituoso e atinge a incolumidade psíquica do consumidor. Assim, a indevida interrupção da prestação de serviços de telefonia constitui ato ilícito e resulta na necessidade de reparação, por dano moral.
3. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte Recorrida uma sanção suficiente a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa. Em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, adequado o valor da indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), evitando-se o enriquecimento ilícito do Recorrente e sendo suficiente para compensar os danos por ele experimentados. Nesse sentido, precedente desta Primeira Turma Recursal: acórdão n.o 1361237.

4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para condenar a Recorrida ao pagamento de danos morais no valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos seus demais termos. Sem custas e sem honorários advocatícios.